Tribunal: STF
Processo: RE 1575536
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Reconsideração no recurso extraordinário. Embargos de declaração. Recurso extraordinário. ICMS. Arrendamento mercantil internacional. Inaplicabilidade. Repercussão Geral Tema RG nº 297. Recurso provido.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, aplicando o Tema nº 171 do ementário da Repercussão Geral à discussão sobre a incidência de ICMS em operação de arrendamento mercantil internacional.



    2. O embargante sustenta a inaplicabilidade do precedente invocado, argumentando que a operação de arrendamento mercantil ocorreu em 08/11/2000, antes da vigência da Emenda Constitucional nº 33, de 2001.



    3. O Tribunal Regional da 1ª Região, em juízo de retratação, manteve a compreensão pela incidência tributária, por entender existente a opção de compra no contrato de leasing.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em definir a efetiva incidência do ICMS sobre operações de arrendamento mercantil internacional, realizadas antes da Emenda Constitucional nº 33, de 2001, e se a mera previsão de opção de compra em contrato de leasing é suficiente para a configuração da circulação de mercadoria, à luz da tese fixada no Tema RG nº 297 do STF.



    III. Razões de decidir



    5. Há erro material na decisão embargada, pois a operação financeira que é objeto do recurso extraordinário ocorreu em 2000, antes da Emenda Constitucional nº 33, de 2001, tornando inaplicável o Tema RG nº 171, que trata da cobrança de ICMS a contribuintes não habituais após a referida emenda.



    6. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema RG nº 297, dispõe-se que não incide ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional pela ausência de transferência da propriedade do bem, requisito essencial para a caracterização da circulação tributável pelo imposto estadual.



    7. Para a incidência do ICMS, é indispensável a efetiva antecipação da opção de compra e a consequente transferência da titularidade do bem, não sendo suficiente a mera previsão contratual de tal opção ou a simples entrada do produto internacional em território brasileiro.



    8. Os conceitos de direito privado, como o de arrendamento mercantil, não podem ser desnaturados pelo direito tributário, em conformidade com o art. 110 do Código Tributário Nacional, exigindo-se a efetiva circulação de mercadorias para a incidência do ICMS, nos termos do art. 155, inc. II e § 2º, inc. IX, al. “a”, da Constituição da República.



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso extraordinário provido para conceder a segurança.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 146, inc. III, e 155, inc. II e § 2º, inc. IX, al. “a”; CTN, art. 110; EC nº 33, de 2001; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 1.021, § 4º; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 461.968/SP, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 30/05/2007; STF, RE nº 540.829-RG/SP, Tema RG nº 297, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ Ac. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 11/09/2014; STF, ARE nº 1.324.463/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 10.11.2021; STF, RE nº 1.370.511-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/07/2023; STF, Enunciado nº 279 da Súmula; STF, Enunciado nº 512 da Súmula.



DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na aplicação do Tema nº 171 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 41). 



    2. Nas razões dos embargos, a parte recorrente sinaliza que a operação de arrendamento mercantil com importação de bem ocorreu em 08/11/2000, razão por que inaplicável o aludido precedente, relativo ao período posterior à vigência da Emenda Constitucional nº 33, de 2001 (e-doc. 43). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. De fato, o erro material atinente à operação financeira torna inaplicável o aludido precedente, ao menos, no que tange à discussão sobre a possibilidade de cobrança do ICMS a contribuintes não habituais do imposto, conforme chancelado no Tema RG nº 171.



    4. Ao proceder a nova apreciação do feito, verifica-se que o caso refere-se à operação de leasing de máquinas utilizadas pela recorrente em sua atividade empresarial — guindastes, empilhadeiras e veículos de carga (e-doc. 3, p. 2). 



    5. A esse respeito, independentemente de se tratar de contribuinte habitual ou não do ICMS, foi vencida no Supremo Tribunal Federal a tese de que a operação de arrendamento mercantil se equipararia à compra e venda mercantil. Neste esteio, à falta de transferência da propriedade do bem, não ocorre a circulação tributável pelo imposto estadual. Confira-se:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ENTRADA DE MERCADORIA IMPORTADA DO EXTERIOR. ART. 155, II, CF/88. OPERAÇÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL INTERNACIONAL. NÃO-INCIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O ICMS tem fundamento no artigo 155, II, da CF/88, e incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 



    2. A alínea ‘a’ do inciso IX do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, na redação da EC 33/2001, faz incidir o ICMS na entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, somente se de fato houver circulação de mercadoria, caracterizada pela transferência do domínio (compra e venda). 



    3. Precedente: RE 461968, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2007, Dje 23/08/2007, onde restou assentado que o imposto não é sobre a entrada de bem ou mercadoria importada, senão sobre essas entradas desde que elas sejam atinentes a operações relativas à circulação desses mesmos bens ou mercadorias. 



    4. Deveras, não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, quando configurada a transferência da titularidade do bem. Consectariamente, se não houver aquisição de mercadoria, mas mera posse decorrente do arrendamento, não se pode cogitar de circulação econômica.



    5. In casu, nos termos do acórdão recorrido, o contrato de arrendamento mercantil internacional trata de bem suscetível de devolução, sem opção de compra. 



    6. Os conceitos de direito privado não podem ser desnaturados pelo direito tributário, na forma do art. 110 do CTN, à luz da interpretação conjunta do art. 146, III, combinado com o art. 155, inciso II e § 2º, IX, ‘a’, da CF/88. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    Tese: Não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, quando configurada a transferência da titularidade do bem.” 



    (RE nº 540.829-RG/SP, tema RG nº 297, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ Ac. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 11/09/2014, p. 18/11/2014; destaques acrescidos). 



    6. Na hipótese em análise, em juízo de retratação, o Tribunal Regional da 1ª Região manteve a compreensão pela incidência tributária, porquanto existente no contrato de leasing a opção de compra (e-doc. 23). 



    7. Nada obstante, e nos termos do que firmado pelo Excelso Pretório do mencionado paradigma, é preciso que a opção de compra, para incidência do ICMS, seja efetivamente exercida. 



    7.1. Conquanto naquele leading case nem sequer houvesse a previsão de opção de compra, ficou assentado no bojo do julgamento que a hipótese de incidência demanda, com efeito, a efetiva circulação da mercadoria, inocorrente pela mera execução do contrato de arrendamento, menos ainda em virtude da simples entrada do produto internacional em terras brasileiras. 



    7.2. Cabe destacar trecho da manifestação do e. Ministro Luiz Fux naquela assentada:



    “O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhor Presidente, então, dizia eu que encontro uma certa dificuldade na modificação dessa jurisprudência que perdurou quase um decênio, mesmo depois do advento da Emenda nº 33 de 2001. Como é de sabença, a Constituição Federal delegou à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria tributária. E o Código Tributário, nesse afã, estabeleceu como regra de exegese que, na aplicação do Direito Tributário, são obedecidos os conceitos de Direito privado. Ora, o artigo 155 da Constituição Federal, em seu inciso 2º, estabelece que o ICMS é um imposto devido, derivado de uma operação de circulação de mercadoria, e que pressupõe, evidentemente, uma compra e venda. 



    À luz desses preceitos, que não é possível desnaturar os vínculos de Direito privado, é absolutamente impossível nós equipararmos o leasing à compra e venda. Nisso, eu acho que a jurisprudência é pacífica. Eu até citaria a jurisprudência da própria lavra de Vossa Excelência que: 



    ‘Não incide ICMS sobre as importações, do exterior, de aeronaves, equipamentos e peças realizadas por meio de contrato de arrendamento mercantil quando não haja circulação do bem, caracterizada pela transferência do domínio.’



    Esse acórdão, de Vossa Excelência, é de 2007. 



    O que se tem observado é que se procura empreender uma interpretação teleológica a essa novel hipótese como se pudesse a simples entrada da mercadoria ser fato gerador do ICMS. E, nesse particular, pareceu-me extremamente feliz o Ministro Eros Grau quando assentou no Recurso Extraordinário nº 461.968: 



    ‘O imposto não é sobre a entrada de bem ou mercadoria importada, senão sobre essas entradas desde que elas sejam atinentes a operações relativas à circulação desses mesmos bens ou mercadorias.’



    Ou seja, para não se transfigurar em um imposto de importação, só incidirá esse ICMS se esse ingresso se der a título de circulação da mercadoria. Mas, na realidade, o que ocorre é um mero arrendamento mercantil. E aqui foi colocado, sob um ângulo interdisciplinar, da impossibilidade jurídica de se tributar aeronave em um valor superior ao próprio bem importado. Quer dizer, a base de cálculo é absolutamente incompossível de se calcular. E, efetivamente, o leasing não pode ser considerado compra e venda mercantil, sob pena de violação, não só do artigo 146, inciso III, da Constituição Federal, como também à luz dessa interpretação teleológica do inciso IX, alínea ‘a’, que vem sendo empreendida há mais de dez anos pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, há dez anos, porque a emenda é de 2001, até 2011, sempre se entendeu.“ (destaques acrescidos). 



    8. A toda evidência, a tese fixada no Tema RG nº 297 consigna, em sua exceção, que o ICMS só incidirá se houver efetiva compra, isto é, antecipação da compra em exercício de cláusula específica do contrato de leasing, o que não ocorreu no caso dos autos. 



    9. Esta é a compreensão que remanesce atualmente, em ambas as Turmas do STF:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. LEASING INTERNACIONAL. TEMA 297. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 297 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: Não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, quando configurada a transferência da titularidade do bem. Com efeito, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Quanto à multa protelatória aplicada pelo Tribunal de origem no julgamento de embargos de declaração, trata-se de matéria de índole nitidamente infraconstitucional (RE 421.391 ED, Relª. Minª. Ellen Gracie, e AI 735.532-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.324.463/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 10/11/2021).



    “EMENTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE BENS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. EMPRESAS CONTRATANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. LEI N. 6.099/1974. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, é incabível o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal local – de que os bens importados foram incorporados ao patrimônio da recorrente, e as empresas envolvidas na operação de arrendamento mercantil pertenciam ao mesmo grupo econômico – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do verbete n. 279 da Súmula desta Corte. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.370.511-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 16/08/2023). 



    10. Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada (e-doc. 41), para dar provimento ao recurso extraordinário e, em consequência, conceder a segurança. Fica, por conseguinte, prejudicado o recurso de embargos de declaração. Sem honorários de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator